Tribunal: TJMT
Processo: 0046277-04.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046277-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJALMA MARQUES COSTA (APELANTE), ROSANA DOS ANJOS SANTIAGO (VÍTIMA), BEATRIZ SANTIAGO MARQUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO – DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 9o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONFIGURADO – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E FIRME
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese absolutória não merece ser acolhida, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes desta natureza, recebe maior relevância probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0046277-04.2019.8.11.0042 (Código 606617), originária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Djalma Marques Costa
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões (Id. 192599360), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, por não ter tido a intenção de lesionar a vítima, bem como seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
, vez que inexistem nos autos elementos probatórios suficientes.

Requer, ainda, que o presente recurso de apelação seja recebido com efeito suspensivo e conhecido, para reformar totalmente a sentença.

Em sede de contrarrazões (Id. 192599363), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida na integra os termos da sentença objurgada.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (Id. 202030667), sumarizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o do Código Penal
, a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
–
Irresignação da defesa
: Requer a absolvição do APELANTE –
Pedido que não comporta provimento
: Laudo pericial no 1.1.02.2019.020381-01 indicou a presença de “
edema traumático na região temporal a esquerda
” e “
escoriações na região temporal e mentoniana a direita
” (sic) – Depoimentos da vítima nas duas fases, somado a confissão, ainda que parcial do réu, confirmam a ocorrência de lesão corporal em contexto de violência doméstica – Reconciliação da vítima e acusado não afasta a conduta criminosa nem elide a responsabilização penal –
Pelo conhecimento do apelo e desprovimento do recurso
.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0046277-04.2019.8.11.0042

(Código 606617), originária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Djalma Marques Costa
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge dos autos:

“(...) que, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 12h00min, em residência particular localizada na Rua Paraiso, Número 71, Bairro Praeirinho, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima ROSANA DOS ANJOS SANTIAGO causando-lhe lesões corporais.

(...) que, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por, aproximadamente, trinta anos e, deste relacionamento, tiveram três filhas.

(...) que o increpado é uma pessoa ciumenta e durante o relacionamento agrediu a vítima fisicamente.

(...) que, há aproximadamente, quatro meses da data dos fatos, o increpado recebeu um vídeo de sexo, ocasião em que acusou de ser a vítima que o protagonizava e a agrediu fisicamente.

(...) que, na data dos fatos, o increpado, iniciou uma discussão com a vítima, novamente por causa do vídeo, ocasião em que passou a agredi-la com socos na cabeça e puxões no cabelo, causando edema traumático na região temporal a esquerda; escoriações na região temporal e mentoniana a direita, conforme Laudo Pericial anexo.

Não satisfeito, o increpado jogou água no rosto da vítima e a xingou de PUTA, PIRANHA e, ainda, disse "QUE UM DIA IRIA MATÁ-LA".”

Inicialmente, cumpre asseverar que a vítima se retratou em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, conforme consta no recebimento da denúncia. (Id. 26140056)

DA ABSOLVIÇÃO E DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 192602175), termo de depoimento (Id. 192602175), pedido de medidas protetivas (Id. 192602175), laudo pericial e mapa topográfico para lesões corporais (Id. 192602175), relatório policial (Id. 192602175) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante, inexistindo dúvidas neste ponto.

Realizado o exame de corpo de delito na vítima Rosana dos Anjos Santiago, verificou-se que houve ofensa à integridade corporal, sendo constadas as seguintes lesões contusas:
“Edema traumático na região temporal a esquerda. Escoriações na região temporal e mentoniana a direita.
”.

As lesões foram descritas como sendo recentes, ou seja, coincidentes com a data dos fatos. Diante dos achados do exame, a perícia “
concluiu que a vítima apresentou vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”.

Na fase policial, a vítima relatou que por causa de um vídeo erótico que não mostra os rostos, o apelante passou a agredi-la, afirmando ser ela a mulher do vídeo com seu amante e, ainda, que a própria filha teria filmado a relação sexual. As agressões avançaram para ameaça de morte. Vejamos:

“(...)
Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos
?
A declarante respondeu: QUE, DJALMA É MUITO CIUMENTO E COM ISSO DURANTE TODO O RELACIONAMENTO TIVERAM DISCUSSÕES E OFENSAS; QUE, HÁ UNS 4 MESES, APROXIMADAMENTE, DJALMA RECEBEU UM VÍDEO, ONDE UM CASAL FAZ SEXO E COMO NÃO APARECE O ROSTO, DJALMA DIZ QUE É A DECLARANTE COM AMANTE DELA E QUE O REFERIDO VÍDEO FOI GRAVADO POR UMA DAS FILHAS; QUE, QUANDO RECEBEU O VÍDEO EM QUESTÃO HOUVE UMA DISCUSSÃO E A DECLARANTE FOI AGREDIDA FISICAMENTE; QUE, NÃO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE ESSE FATO; QUE, NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 13:20 HORAS, NOVAMENTE DJALMA RELEMBROU DO VÍDEO E COMEÇARAM A DISCUTIR, MOMENTO EM QUE DJALMA PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE COM SOCO NA CABEÇA, PUXÕES DE CABELO; QUE, DJALMA AINDA JOGOU ÁGUA NO ROSTO DA DECLARANTE E XINGOU A DECLARANTE DE "PUTA, PIRANHA", DIZENDO AINDA QUE UM DIA IRA MATAR A DECLARANTE
(...)”.

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento. À pergunta sobre como foi a parte da agressão física, ela respondeu que o apelante "
pegou no meu cabelo e começou a dar soco na minha cabeça.
"

O apelante, em seu depoimento na fase policial, optou por usar seus direitos constitucionais de responder as perguntas apenas em juízo.

Na esfera judicial, o apelante “
afirmou que não se recorda exatamente do que fez, que nunca teve ciúmes da vítima, mas que quando seu vizinho começou a se oferecer para ela, ele infelizmente se sentiu enciumado, pois o vizinho tinha fama de ter relacionamentos amorosos com mulheres casadas e que após o envio do vídeo, ele teria desconfiado da vítima. Ambos se agrediram, mas o acusado não tinha intenção de ferir a vítima, apenas saber se realmente ela tinha um relacionamento extraconjugal. Ele também afirma que as lesões causadas não foram resultadas desse ato dele e que desconhece a origem das lesões.

O Acusado ressaltou ainda, que foi a primeira briga do casal nesses 30 anos de união, que nunca houve motivos para ter ciúmes antes. Após todo o ocorrido ele se reconciliou com a vítima, e se mudaram para o campo, onde estão vivendo bem e se respeitando. Nota-se, ainda quem em todo o interrogatório o Acusado demonstra sinceridade e honestidade em suas falas.
” [Extraído, com as devidas vênias, dos MEMORIAIS (ID 192602197), pp. 2 e 3, sem itálicos no original].

Conforme as provas dos autos, consta que os socos desferidos pelo réu contra a vítima foram totalmente desproporcionais, visto que a mesma ficou com edema traumático na cabeça. (Id. 192602175– Laudo Pericial – Exame de Corpo e Delito).

Em contrapartida, os xingamentos da vítima dirigidas ao apelante não vão além de um contexto de discussão conjugal, que não causaram maiores danos, pois o acusado não restou lesionado, porém, por sua vez, o réu deferiu socos na vítima, enquanto puxava os cabelos dela para prender-lhe a cabeça, e a ameaçou, restando demonstrado um excesso desproporcional.

Em seu depoimento, o apelante reconheceu em juízo que após assistir ao vídeo que lhe fora enviado, teria
desconfiado
da vítima. Daí, por mera desconfiança e consequente acesso de ciúmes, passou a agredi-la desmesuradamente.

Na espécie, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame direto, logo após o delito, pautando-se o magistrado sentenciante não somente em seu depoimento, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja laudo técnico subscrito por profissional de saúde, nos termos do artigo 12, § 3.o, da Lei n.o 11.340/06.

“§ 3 o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.” (sic).

Assim, as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial e das declarações da vítima, constante nos autos.

Ademais, em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A tese absolutória não merece ser acolhida, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes desta natureza, recebe maior relevância probatória.

Assim, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Ademais, quanto a aplicação do principio
in dubio pro reo
, é de sabença,
que para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do
in dubio pro reo,
todavia, não é este o caso, visto que fora devidamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Resta evidente
nada haver que se falar em insuficiência probatória e tampouco em absolvição.

Portanto, verifica-se que o juiz singular fundamentou adequadamente sua decisão, devendo assim, ser mantida em seu inteiro teor.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Djalma Marques Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024